Tribunal: TJBA
Processo: 8042414-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042414-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: ANDRE SATYRO SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON SILVA FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042414-53.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado ANDRÉ SATYRO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.